Tribunal: TCU
Processo: 028.842/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2273/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar quitação ao responsável Ney Ferraz Júnior, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada pelo subitem 9.3 do Acórdão 1412/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, dando-lhe ciência desta deliberação; e b) restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas. 1. Processo TC- Processo 028.842/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Jose Rodrigues Martins Filho (XXX.551.103-XX); Ney Ferraz Júnior (XXX.427.383-XX). 1.2. Interessado: Servfaz Serviços de Mão de Obra Ltda (10.013.974/0001-63). 1.3. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Teresina/PI. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Juan Vitor Balduino Nogueira (59.392/OAB-DF), Igo Baima Costa Cabral (27056/OAB-DF) e outros, representando Ney Ferraz Júnior; Bruno Milton Sousa Batista (5150/OAB-PI) e João Ulisses de Britto Azêdo (3446/OAB-PI), representando Servfaz Serviços de Mão de Obra Ltda; Ana Teresa Nunes Dalbuquerque (4126/OAB-PI), Otavio de Castro Melo Neto (1224/OAB-PI) e outros, representando Mutual Serviços de Limpeza Em Prédios e Domicílios Ltda; Bruno Boyadjian Sobreira (38.28/OAB-CE), representando Jose Rodrigues Martins Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.